Tribunal: TJPA
Processo: 0858065-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858065-89.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LETICIA MARIA CONSENTINI GUIMARAES DA FONSECA, CLAUDEMIA MARIA FONSECA DA SILVA, FRANCISCA CELIA DA FONSECA LIMA, JOSE ARGEMIRO CONSENTINI DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo IGEPREV contra os herdeiros de servidora falecida, visando à devolução de valores pagos indevidamente após o óbito da segurada. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio e a inépcia da petição inicial quanto aos herdeiros, mas extinguiu o processo com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva, seria cabível a extinção do processo com resolução de mérito ou, alternativamente, a anulação da sentença por error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da inépcia da petição inicial exige a concessão de prazo para emenda, conforme o art. 330, § 3º, do CPC, o que não foi observado.

4. A sentença incorreu em vício de procedimento ao julgar improcedente o pedido com base em fundamentos que impediam a apreciação do mérito, o que caracteriza error in procedendo.

5. A decisão deve ser considerada nula, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, diante da ausência de pressupostos processuais para julgamento de mérito.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de anulação da sentença nos casos em que não se oportuniza a correção de vícios da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: 1. Reconhecida a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva do espólio, impõe-se a anulação da sentença por error in procedendo, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, observando-se o disposto no art. 330 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 3º; 485, I e VI; 966, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.121.287/PR; AgInt no AREsp 1.927.746/SP; TJ-MG, Ap Cív. 50114128120248130479; TJ-ES, Ap Cív. 50401506120238080024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada em desfavor dos herdeiros da falecida Letícia Maria Consentini Guimarães da Fonseca, que visava à restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o falecimento da segurada,
ocorrido em 31 de maio de 2012.

Em síntese, a inicial afirma que o pagamento do benefício previdenciário foi mantido até agosto de 2018, mesmo após o óbito da titular, sendo creditado na conta de sua titularidade o montante histórico de R$ 95.872,83, que, corrigido, perfaz a quantia de R$ 235.137,58. Diante da ausência de devolução espontânea dos valores e da suposta inércia dos beneficiários, o ente autárquico optou por ingressar com ação judicial de ressarcimento, aduzindo que tal pretensão é imprescritível à luz do artigo 37, § 5º, da Constituição da República.

O juízo de origem, ao apreciar o mérito da demanda, julgou improcedente o pedido formulado pelo IGPPS, reconhecendo, de um lado, a ilegitimidade passiva do espólio da falecida, e, de outro, a inépcia da petição inicial, diante da ausência de descrição fática minimamente suficiente a indicar a prática de fraude ou má-fé por parte dos herdeiros. Considerou que não houve demonstração de que os valores foram apropriados indevidamente pelos demandados, tampouco qualquer comprovação de sua participação consciente no recebimento de valores indevidos, entendendo, por conseguinte, ser incabível a responsabilização civil e, portanto, o pedido de restituição.

Condenou o IGPPS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além da multa de 2% por litigância de má-fé, a ser repartida entre os réus.

Irresignado, o IGEPPS interpôs o presente recurso, alegando a ocorrência de erro de julgamento ao extinguir o processo com resolução de mérito, apesar de ter reconhecido a inépcia da petição inicial. Segundo o recorrente, diante da constatação da inépcia da peça inaugural, o correto seria a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que a improcedência do pedido foi indevidamente declarada, pois a ausência de elementos probatórios suficientes para embasar o pedido não autoriza a resolução de mérito, requerendo, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da decisão e a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Em contrarrazões, os apelados requerem o não provimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A insurgência recursal cinge-se, exclusivamente, à forma de extinção do feito. Sustenta o Apelante que, tendo a sentença reconhecido a inépcia da petição inicial, deveria ter optado pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao invés de julgar o mérito da demanda.

Razão assiste ao Apelante.

A sentença incorre em contradição insanável ao reconhecer expressamente a inépcia da petição inicial em relação aos herdeiros, por ausência de individualização de condutas e elementos fáticos mínimos e a ilegitimidade passiva do espólio, mas, ainda assim, proferir julgamento de improcedência com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

Tal procedimento afronta diretamente a lógica processual, pois a inépcia da petição inicial, uma vez reconhecida, implica ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que impede o exame do mérito. Ao reconhecer o vício, caberia ao magistrado extinguir o processo sem julgamento de mérito, e não julgar o pedido improcedente.

Ainda que se entenda, como sustentam os apelados, que a petição inicial era inepta apenas parcialmente, a jurisprudência pátria e a boa técnica processual não autorizam o fracionamento da relação processual com julgamento de mérito em parte da lide quando há vício formal grave que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A análise de mérito pressupõe a higidez da fase postulatória e o correto saneamento do feito. Não se pode admitir que o juízo profira decisão meritória sobre fundamentos de inadmissibilidade processual previamente reconhecidos. A extinção do processo com resolução de mérito, quando demonstrada a inépcia da inicial, configura prejuízo ao direito de ação do autor.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, no art. 330, §3º, que o juiz deverá conceder à parte autora prazo para emendar a petição inicial antes de indeferi-la, o que tampouco foi observado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A petição inicial não pode ser considerada inepta quando contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 319 do CPC e permite a compreensão da controvérsia e análise meritória. O princípio da primazia da decisão de mérito ( CPC, art . 4º) impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção de eventuais vícios antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito. O indeferimento da inicial com base em fundamentos não previamente debatidos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50114128120248130479, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA . ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais . O Apelante alega que sofreu prejuízos em sua carreira militar devido a processos administrativos e judiciais que o impediram de obter promoções. O juízo de primeiro grau reconheceu a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que o autor não especificou os processos administrativos e judiciais mencionados nem demonstrou as irregularidades alegadas, julgando extinto o processo sem oportunizar a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inépcia da petição inicial poderia justificar a extinção do processo sem resolução de mérito; e (ii) definir se a ausência de oportunidade para emenda à petição inicial constitui error in procedendo, exigindo a anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento de inépcia da petição inicial exige a concessão de prazo para emenda, nos termos do art . 321 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz deve indicar com precisão os defeitos da peça inicial e permitir a sua correção. 4. A extinção do processo sem prévia intimação para emenda configura error in procedendo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção do processo por inépcia da inicial só é cabível após a concessão de prazo para emenda, conforme decidido nos julgados AgInt no AREsp 2 .121.287/PR e AgInt no AREsp 1.927.746/SP . 5. A prerrogativa de correção ex officio do error in procedendo é justificada pela necessidade de assegurar a regularidade processual e a observância dos princípios fundamentais do processo, ainda que tal falha não tenha sido suscitada pelas partes. IV. DISPOSITIVO . 6. Recurso provido. Sentença anulada..(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50401506120238080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Assim, impõe-se a cassação da sentença por vício de procedimento (
erro in procedendo
), com o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão em conformidade com os preceitos do devido processo legal. Dada a natureza do vício, não cabe apenas a correção da sentença para extinção sem julgamento do mérito, mas de invalidação da sentença, devendo ser considerada inexistente para todos os fins, nos termos do art. 966, §1º, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar integralmente a sentença de mérito proferida, declarando-a nula por
erro in procedendo
, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que observe o procedimento previsto no art. 330 e após, se for o caso, proceda a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026